Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.

1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que se pretende reformar o ato.

2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.